Tribunal: TJES
Processo: 5004360-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004360-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5004360-46.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADO:
REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
DESCONTO DE
VALORES.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.

MERO INCONFORMISMO
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NÃO ACOLHIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 11150359) opostos pelo Embargante/Recorrido, BANCO BMG S/A, em face de acórdão (Id.
11060866
)

que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte contrária, concedendo provimento nos seguintes termos: “Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, afim de reformar a r. sentença,
JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO
para: -
reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos
para, assim, lhe tornar nulo,
CONDENANDO
o réu BANCO BMG S.A. a baixar o negócio jurídico, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo; -
CONDENO
ainda o BANCO BMG S.A ao pagamento de indenização por
danos materiais ao autor REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, no importe de R$ 5.868,56 (cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos),
bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo ( devendo tais valores serem comprovados nos autos quando do cumprimento de sentença) com juros moratórios a partir da citação pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária. -
CONDENO
o réu BANCO BMG S.A. a indenizar o requerente REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL,
com incidência de juros desta Sessão de Julgamento, pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária. -Por fim,
AUTORIZO a compensação do valor de R$ 2.162,20 (dois mil cento e sessenta e dois reais e vinte centavos), no valor a ser pago ao autor.
Sem custas e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso. É como voto”.

Verifica-se que o Embargado, REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA não apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão na decisão proferida, pois o órgão julgador não teria analisado corretamente o montante dos danos materiais, uma vez que teria sido comprovado que houve apenas R$413,07 (quatrocentos e treze reais e sete centavos) em descontos pelo banco embargante, sendo a margem excluída pelo BMG em 2018.

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso,
entendo que tal tese não deve prosperar.

O acórdão guerreado explana suficientemente os fundamentos que levaram ao valor arbitrado a título de danos materiais, nos seguintes termos:

F
undamentação Acórdão Objurgado Id.
11060866 –
Pág. 4

Afirma ainda o Banco recorrido em sua defesa que o referido empréstimo já foi cancelado, e que qualquer desconto após 24/07/2018 não é de responsabilidade do Banco, porém não junta aos autos nenhum documento que comprove o alegado, as telas sistêmica anexadas a contestação não servem de prova para demonstrar o alegado. Já o autor junta aos autos histórico de descontos do INSS comprovando sua alegação.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo da recorrida na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a invalidação da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade do contratante (autor), motivo pelo qual voto para reconhecer a nulidade do contrato objeto dos autos, obrigando o réu BANCO BMG a baixar o negócio jurídico, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo.

Condena-se ainda ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 5.868,56 (cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme verifica-se do histórico de credito do INSS juntado aos autos, id. 9916172, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) PELA TAXA Selic, vedada cumulação com correção monetária.

Devendo ser compensado o valor depositado em conta do autor, conforme demonstra TED, id. 9974854, e fatura juntada aos autos, id. 9916240, no valor de R$ 2.162,20 (dois mil cento e sessenta e dois reais e vinte centavos).
(grifos nossos)

Ou seja, o embargante restou vencido em sede de Recurso Inominado, pois não comprovou de forma satisfatória que não descontou os valores delimitados em exordial, não havendo que se falar em omissão do órgão julgador.

Dessa forma, entendo que o
s pontos alegados em
sede de
Embargos de Declaração já foram
expostos

minuciosamente
,
inexistindo dúvidas quanto ao conteúdo decisório,
cumprindo destacar que os embargos não são a via adequada para rediscussão do mérito.

Por esses motivos,
voto pela rejeição dos presentes Embargos Declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)